Tribunal: CARF
Processo: 10435.001120/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.001120/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.257 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
ACUMULADORES MOURA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Exercício: 2008
DEVOLUÇÃO OU RETORNO DE MERCADORIAS. APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO
DE
REGISTROS
CONTÁBEIS E FISCAIS.
Ao contribuinte do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI é garantido o
direito de apropriar-se dos créditos decorrentes da devolução ou retorno de
mercadorias. Para tanto, contudo, lhe é exigido a manutenção de registros e
documentos contábeis e fiscais capazes de atestar o direito reclamado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros João José Schini
Nortbiatto, Celso José Ferreira de Oliveira e Aniello Miranda Aufiero Júnior.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).
Relatório
Por bem relatar o direito e os fatos aqui discutidos, adoto relatório constante à
decisão proferida no Acórdão no :
O presente litígio decorre de Pedido de Ressarcimento de crédito do
IPI, no
valor
de R$ 5.265.487,04, referente ao 3o trimestre de 2008, cumulado com
Declarações de Compensação, para compensar débitos de PIS/Cofins, IPI e IRPJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.001120/2010-58
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.257 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.001120/2010-58

A autoridade fiscal da DRFSorocaba deferiu parcialmente o pedido no valor de R$
5.119.169,84, conforme Despacho Decisório DRF/SOR/SEORT n° 0657, de
03 de dezembro de 2010 (efolhas 195/197). Em relação à parte do pedido não
deferido (R$ 146.317,20), assim se manifestou a autoridade fiscal: (...) Segundo a
Informação Fiscal (fls 188 a 190), foi verificado, dentre outros itens, o estorno
em outubro de 2008 no Livro de Apuração de IPI.
Verificouse também que é permitido ao estabelecimento industrial creditarse do
IPI relativo às devoluções (art.167 do RIPI/2002), desde que satisfeitas as
condições estabelecidas nos arts. 169, 170 e 172 do mesmo RIPI/2002. Todavia,
o art. 11 da Lei n° 9.779, de 19/01/1999, combinado com o art. 2° da IN/SRF
no 033, de 04/03/1999, asseguram o direito ao ressarcimento apenas às
aquisições de insumos (matériaprima,
material de embalagem e produto intermediário) e não às devoluções de
produtos, transferência
para comercialização e retorno de mercadoria.
Em face da falta de previsão legal, os créditos de IPI escriturados como
ressarcível
relativo
às
mercadorias
CFOP's
1201,
1410,
1949,
2152, 2410, 2913 e 2949 devem ser reclassificados com crédito
não ressarcível. O valor de IPI indevidamente creditado relativo
a tais mercadorias totaliza R$ 146.317,20.
(...)
Para elucidar os fatos ocorridos transcrevese o relatório constante da decisão
de primeira instância administrativa, verbis:
Relatório
O
contribuinte
acima
identificado formalizou pedido de ressarcimento de créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados — WI, no valor de R$ 5.265.487,04, referente ao 3°
trimestre de 2008, através do PER/DCOMP n° 11846.03031.211008.1.1.014886
(fls.
01
a
106),
cumulandoo
com pleito compensatório formulado por meio dos PER/DCOMP
nos
42011.12880.111108.1.3.011276,
23423.03262.121108.1.3.01-
7691 e 06925.19052.141108.1.3.01
0850 (fls. 107 a 120), todos baixados em papel para tratamento manual.
Em 13/09/2010, o processo foi encaminhado à DRF/Sorocaba

SP para que se apurasse a real existência do direito vindicado, tendo em vista que o
estabelecimento (filial) detentor dos supostos créditos localizavase na jurisdição
daquela unidade, conforme documentos As fls. 174/175. Por meio do Despacho
Decisório de fls. 194/197, a unidade competente (DRF/Sorocaba SP), com base
na
Informação
Fiscal de fls. 188/190, reconheceu em parte o ressarcimento, no
valor de R$ 5.119.169,84, homologando também parcialmente as
compensações
requeridas, tendo sido indeferida a parcela restante, no valor de R$ 146.317,20,
por ser decorrente de entradas de produtos (CFOP: 1201, 1410, 1949, 2152,
2410, 2913 e 2949) referentes a devoluções, transferências e retornos de mercadorias,
que não se caracterizam como insumos (matériasprimas, produtos intermediários
ou materiais de embalagem), nos termos da legislação. Inconformado com a decisão
administrativa,
de
cujo
teor
foi
cientificado em 15/12/2010, conforme aviso de recebimento (AR)
de fls. 210, o contribuinte apresentou dentro do prazo legal, em
14/01/2011
(vide fl. 221), a manifestação de inconformidade de fls. 223/238, onde, em resumo:
a) Apresenta breve relato dos fatos relacionados à formalização
do pleito requerido e expõe as razões que, a seu ver, levaram o
fisco a decidir pelo seu deferimento parcial.
b) Sustenta, por meio de preliminar, a tempestividade da peça de
defesa apresentada.
c) Pugna pela suspensão dos débitos que restaram em aberto em
face do provimento parcial do seu requerimento. d) Mencionando como fundamento
o
art.
167
do
RIPI12002
e
tomando como paradigma Acórdão de Decisão Judicial do TRF
da 2a Região, o qual transcreve parcialmente, contesta as glosas
efetivadas
pela
fiscalização e defende o direito ao crédito do imposto nos casos de devolução
ou retorno de produtos (situações em que as mercadorias retornariam por um
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.257 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.001120/2010-58

dos seguintes motivos: por serem inservíveis; para serem recicladas; em operações
de garantia; ou por terem sido enviadas para demonstração).
e) Alegando o cometimento de erro por parte do fisco, requer a realização de perícia
técnica,
em
relação
a
qual
formula
quesitos referentes aos exames desejados, conforme descrito à fl. 237, e indica perito
responsável.
Apresenta
também
excerto
doutrinário e ementas de julgados do Conselho de Contribuintes
—
atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Ao final, reitera os
pedidos de suspensão da cobrança dos débitos albergados no presente processo e
de realização de perícia, e requer o reconhecimento integral do direito creditório
pleiteado. É o relatório.
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Recife proferiu o Acórdão no 1134.475 de 27 de julho de 2011
(efolhas 277/ss), que
restou
assim ementado:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008 CRÉDITOS DECORRENTES DE
DEVOLUÇÃO OU RETORNO. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO.
Somente admitese o creditamento do 1PI decorrente do retorno ou devolução de
mercadoria quando restar inequivocamente demonstrado o cumprimento dos
requisitos
regulamentares
quanto à efetividade da devolução ou retorno.
RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO.
O ressarcimento autorizado pela legislação está subordinado ao
cumprimento das condições estabelecidas para cada caso, sendo ônus processual do
interessado
fazer
a
prova
dos
fatos
constitutivos do direito que pleiteia.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. Desnecessária a realização de perícia
quando os autos já trouxerem os elementos necessários à formação de convicção do
julgador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Credit6rio Não Reconhecido
A interessada regularmente cientificada do Acórdão em 09/11/2011
(efolha
286) interpôs Recurso Voluntário em 06/12/2012 (e-
fls. 288/ss), onde alega em síntese: o Despacho Decisório DRF/SOR/SEORT n° 0657,
de 03 de dezembro de 2010, indeferiu parte do pedido sob o fundamento de
que
devoluções,
transferências
para
comercialização e retorno de mercadorias não gerariam direito ao crédito do IPI, contrar
iando os ditames do Regulamento do IPI de 2002; o Acórdão proferido pela DRJ-
Recife abandonou a fundamentação da Informação Fiscal constante do Despacho
Decisório
DRF/SOR/SEORT
n°
0657/2010
e
se
utilizou de argumentos novos, diversos e contraditórios para impedir o creditamento do
IPI; o Acórdão admite, diferentemente do Despacho Decisório, a possibilidade de
creditamento do IPI decorrente de retorno e devoluções de mercadorias, mas
exige
o
cumprimento de requisitos (obrigações acessórias) e, também, indefere o pedido de perí
cia que
poderia constatar que os créditos são devidos;
-
o artigo 167 do RIPI/2002, vigente à época, previa o direito ao creditamento
dos valores referentes às mercadorias devolvidas ou que retornassem ao estabelecimento
; os produtos enviados nos CFOPs 2949 e 1949 são produtos enviados pela matriz
da empresa em garantia, ou seja, produtos enviados à filial para troca de
produtos defeituosos que tiveram saída naquela localidade. A unidade de
Itapetininga
–
SP
recebe
da
Matriz baterias semi-
prontas (nesta unidade não ocorre a industrialização total das baterias) e lá
chegando, a parte final do processo de industrialização é realizado (com a aplicação do
ácido,
carga, lacres e tampas) e também o controle de qualidade. Quando várias dessas baterias
semiprontas recebidas não conseguem atingir os níveis de qualidade exigidos,
tornandose
inservíveis
para serem comercializados em
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.257 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.001120/2010-58

Itapetininga, são “devolvidas” para a Matriz, para serem recicladas em Belo Jardim –
PE
(nesse processo são separadas as matériasprimas que
serão utilizadas no processo produtivo de novas baterias);
assim, as
baterias
devolvidas
(CFOPs
2949 e
1949) de
Itapetininga para a
Matriz são efetivamente matéria-
prima, de modo que é legal a utilização do crédito do IPI, nos
termos do artigo 11 da Lei no 9.779/99;
-
se a saída do produto dado em garantia foi tributada com IPI, ao retornar o
produto
defeituoso, a Recorrente deve dar entrada ao produto em seu controle contábil
informando a devolução e tomando o crédito pertinente;
-
quanto às operações apontadas pelos CFOP 2152, tratase de devolução de
material promocional anteriormente transferido, caracterizando-
se como retorno de mercadoria,
-
caso houvesse dúvida em relação ao procedimento adotado pela Recorrente,
quanto
aos registros de saída e entrada, restaria configurada hipótese de necessária
perícia técnica, nos termos do inciso IV do art. 16 e no caput do artigo 18,
ambos do Decreto no 70.235/72; além disso, todos os documentos solicitados à
Recorrente, à época da fiscalização, foram prontamente apresentados; por fim,
caso restem dúvidas quanto aos procedimentos adotados, pugna
pela conversão do julgamento em diligência para realização de perícia. Apresenta os qu
esitos
que pretende serem respondidos e indica perito (efolha 306).
O processo digitalizado foi distribuído e, posteriormente, encaminhado a este
Conselheiro Relator na forma regimental. É o relatório.

A 3a Turma, da 2a Câmara, da 3a Seção de julgamento, mediante Acórdão no 3202-
000.743, anulou o acórdão de primeira instância, sob a seguinte ementa: , julgou improcedente a
impugnação, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008 PER/DCOMP. GLOSA DE CRÉDITOS NÃO
RESSARCÍVEIS. RESSARCIMENTO NÃO ADMITIDO PARA OS CRÉDITOS
CONCERNENTES A DEVOLUÇÕES DE VENDAS OU RETORNOS. São
insuscetíveis de ressarcimento, ou seja, são não ressarcíveis, os créditos do imposto
destacado em notas fiscais com CFOP correspondente a devoluções de vendas ou
retornos, vale dizer, uma situação que não implica o emprego de insumos na
industrialização. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. É ônus processual do
interessado fazer a prova dos fatos constitutivos do direito que pleiteia. ASSUNTO:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2008 a
30/09/2008 PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Desnecessária a realização de perícia quando os autos já trouxerem os elementos
necessários à formação de convicção do julgador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Os autos retornaram para julgamento, pela 2a Turma da DRJ/REC, que entendeu
pela improcedência da manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008 PER/DCOMP. GLOSA DE CRÉDITOS NÃO
RESSARCÍVEIS. RESSARCIMENTO NÃO ADMITIDO PARA OS CRÉDITOS
CONCERNENTES A DEVOLUÇÕES DE VENDAS OU RETORNOS. São
insuscetíveis de ressarcimento, ou seja, são não ressarcíveis, os créditos do imposto
destacado em notas fiscais com CFOP correspondente a devoluções de vendas ou
retornos, vale dizer, uma situação que não implica o emprego de insumos na
industrialização. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. É ônus processual do
interessado fazer a prova dos fatos constitutivos do direito que pleiteia. ASSUNTO:
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.257 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.001120/2010-58

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2008 a
30/09/2008 PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Desnecessária a realização de perícia quando os autos já trouxerem os elementos
necessários à formação de convicção do julgador. Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Foi interposto Recurso Voluntário, ratificando os argumentos postos em sede de
impugnação, com ênfase à argumentação de cumprimento do conteúdo probatório aos requisitos
postos pelo RIPI quando do pedido de diligência e perícia na contabilidade da pessoa jurídica.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele tomo integral conhecimento.
A controvérsia reside na (im)possibilidade de ressarcimento de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, em razão da entrada de produtos referentes a
devoluções, transferências e retornos de mercadorias (CFOP 1201, 1410, 1949, 2152, 2410, 2913
e 2949), que não se caracterizam como insumos (matérias-primas, produtos intermediários ou
materiais de embalagem).
Sustenta o contribuinte tal possibilidade, com base no artigo 167 do Decreto no
4.544/2002 (RIPI/2002):
Art. 167. É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial creditar-
se do imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou retorno, total ou
parcial (Lei no 4.502, de 1964, art. 30).
Noutro passo, entende a fiscalização que os créditos não passíveis de
ressarcimento de IPI, aqueles decorrentes de outras aquisições/entradas do estabelecimento
detentor de crédito distintas daquelas que dão direito a créditos passíveis de ressarcimento, em
que pese não poderem ser ressarcidos/compensados, na forma do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, podem ser mantidos na escrita fiscal do IPI, para dedução dos débitos
pelas saídas futuras. Incluem-se nessa condição, por exemplo, as seguintes situações: aquisição
de mercadorias para revenda tributada, devolução e retorno de mercadorias e o crédito
presumido previsto nas Leis no 9.363, de 1996, e 10.276, de 2001, quando recebido em
transferência da matriz pelos estabelecimentos filiais.
A matéria em comento é controversa, posto que existem dois entendimentos: impossibilidade
total de aproveitamento de créditos oriundos de devolução, pela inexistência de previsão legal
para tanto, e a possibilidade, desde que cumpridos os requisitos postos pelos artigos 169, 172 e
388, do RIPI.
Antes de qualquer consideração técnico, finco meu entendimento na segunda
possibilidade, que diz respeito à possibilidade de aproveitamento de tais créditos, desde que
demonstrado o cumprimento dos requisitos e pressupostos dispostos pelos artigos 169, 172 e
388, do Regulamento do IPI.
Desde o início, a glosa efetuada diz respeito à demonstração inequívoca do
retorno de tais mercadorias mediante provas dotadas de força legal e jurisprudencial, para
garantia do conteúdo do dispositivo 167, do mesmo diploma legal supramencionado.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.257 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.001120/2010-58

Contudo, não foi o que ocorreu no presente processo administrativo, contrário à
juntada de provas – tardia ou não quanto ao momento de produção probatória nos termos do
Decreto 70.235/1972, fez apenas por requerer a realização de perícia ou diligência para análise
da contabilidade da pessoa jurídica.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, para cumprimento dos requisitos dispostos nos artigos 169, 172 e 388,
do Regulamento do IPI - RIPI, que é evidentemente inexistente.
No caso concreto, o contribuinte não junta nenhum documento em sede de
manifestação de inconformidade, tão menos no Recurso Voluntário, as provas necessárias não só
ao cumprimento dos requisitos do RIPI, quanto à demonstração de certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
Nesse sentido, entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais, pelo Acórdão
9303-009.169, na posição vencida – mas antes, é necessário o disclaimer de que no caso em
comento, o contribuinte juntou provas suficientes aos autos para respectiva comprovação, e que
aqui me utilizo tão somente da ratio decidendi técnica posta para ratificar o entendimento da
necessidade desse conjunto probatório, nos termos do RIPI:
O mérito foi julgado de forma favorável ao sujeito passivo – nessa parte, por
unanimidade, assim, expresso minha concordância em relação ao voto proferido pelo
nobre Conselheiro Chales – o qual, peço licença para transcrever parte: (...) Não
desconhecemos que os arts. 169 e 172 do RIPI/2002 exigem, como condição ao direito
ao crédito, a escrituração das notas fiscais recebidas em devolução nos livros Registro
de Entradas e Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema
equivalente. 1 Contudo, referidos dispositivos devem ser interpretados em conjunto com
o que dispõem os arts. 190 e 191 do mesmo RIPI/2002, os quais conferem legitimidade
ao crédito de IPI, documentalmente comprovado, quando da efetiva entrada dos
produtos no estabelecimento industrial, e o art. 191 confere legitimidade ao crédito,
ainda que não escriturado, desde que alegado até a fase de impugnação. Portanto,
valoriza a realidade do crédito em comparação com o aspecto formal que envolve a sua
escrituração. Esse tema foi muito bem enfrentado pelo il. Conselheiro José Fernandes
do Nascimento, relator do Acórdão no 3302-003.056, de 23/02/2016, cujos
fundamentos, que passamos a reproduzir, adotamos como razão de decidir: A
justificativa apresentada pela fiscalização para não admitir os registros alternativos
consignados nas fichas de controle de qualidade (fls. 972/1428) foi que a
impossibilidade de identificação individuada das operações tornava incabível a
apropriação de créditos relativos a mercadorias devolvidas ou retornadas nessas
condições. No entanto, essa justificativa contradiz os dados consignados no Anexo C do
Termo de Verificação Fiscal (fls. 819/838), em que especificado todos os dados
necessários a perfeita identificação da operação, incluindo o valor do IPI lançado na
respectiva nota fiscal de devolução.
E em relação à não aceitação do sistema alternativo de controle quantitativo permanente
de estoque, a fiscalização não mencionou qual dos requisitos, estabelecidos no citado
art. 388 do RIPI/2002, as referidas fichas de controle de qualidade, escrituradas pela
autuada, não atendia. Além disso, a recorrente trouxe à colação dos autos, a título de
exemplo, alguns registros consignados nos Livros Razão e Diário, que ratificam as
operações de devolução registradas nas notas fiscais e no Livro Registro de Entrada. Por
todas essas razões, este Relator está convencido de que o motivo apresentado pela
fiscalização não é suficiente para descaracterizar as referidas operações de devolução e
tampouco o direito de a recorrente apropriar-se dos créditos do IPI registrados em
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.257 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.001120/2010-58

documentos fiscais idôneos, conforme exigência determinada nos arts. 190, I, e 191 do
RIPI/2002, a seguir transcritos: Art. 190. Os créditos serão escriturados pelo
beneficiário, em seus livros fiscais, à vista do documento que lhes confira legitimidade:
I - nos casos dos créditos básicos, incentivados ou decorrentes de devolução ou retorno
de produtos, na efetiva entrada dos produtos no estabelecimento industrial, ou
equiparado a industrial; [...] Art. 191. Nos casos de apuração de créditos para dedução
do imposto lançado de oficio, em auto de infração, serão considerados, também, como
escriturados, os créditos a que o contribuinte comprovadamente tiver direito e que
forem alegados até a impugnação. Assim, ainda que a recorrente tivesse descumprido o
requisito atinente à escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do
Estoque, deve ser observado que disposto no referido art. 190, I, exige a comprovação
da efetiva entrada dos produtos no estabelecimento industrial, por meio de
documentação fiscal idônea, isto é, este comando legal sobreleva o valor da situação
fática ou real, concernente ao retorno dos produtos ao estabelecimento vendedor, ao
passo que o arts. 169 e 172 do RIPI/2002 valorizam em demasia o aspecto formal
consistente na mera escrituração do citado livro. No mesmo sentido, em reforço a
prevalência da verdade material sobre a verdade formal, no âmbito do lançamento de
ofício, nos termos do citado art. 191, são considerados escriturados e, portanto,
passíveis de dedução os créditos que o contribuinte comprovadamente tiver direito e que
forem alegados até a impugnação. Induvidosamente, trata-se de aparente conflito de
normas, que, se de um lado justifica a manutenção da exigência por falta de escrituração
do citado livro, de outro justifica o acatamento dos créditos, comprovadamente
legítimos, comprovados por documentação idônea. Assim, como não há provas nos
autos de que os créditos glosados são ilegítimos, sob pena de inobservância do princípio
da não cumulatividade, eles devem ser admitidos e deduzidos do valor do imposto
devido. No mesmo sentido, decidiu a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), por meio do julgado, cujo enunciado da ementa segue transcrito: IPI
.CRÉDITOS POR DEVOLUÇÃO. Ainda que não escriturados no Livro Modelo 3 ou
controle subsidiário, desde que comprovadamente legítimos e sustentados por
documentação idônea que lhes confere tal condição e, ainda, alegados até a
impugnação, merecem ser aproveitados. Os comandos ínsitos nos artigos 97 e 98,
prevalecem àqueles integrantes dos artigos 84 e 86, II, letra b, todos do RIPI/82.
Recurso do Sr. Procurador da Fazenda Nacional não provido. (Ac. CSRF/020.818.
Processo no 13708.002555/94-14. Rel. Luiza Helena Galante de Moraes. j. 16.08.1999).
Com base nessas considerações, fica demonstrado o direito de a decorrente creditar-se
dos valores do IPI discriminados no citado Anexo C, relativos as citadas operações de
devolução dos produtos vendidos. (grifos do original) A conclusão exposta se justifica,
na medida em que as obrigações acessórias são apenas instrumentos aptos a possibilitar
a demonstração na correição do cumprimento da obrigação principal e não encargos,
dotados de razão de ser independente (CTN, art. 113, § 2o4). É justamente por tais
razões que a legislação assegura ao particular a faculdade de utilizar o sistema que
desejar para registrar o conjunto de elementos suficientes a demonstrar a regularidade
no retorno da mercadoria outrora saída e o respectivo crédito de IPI. É o que se extrai da
leitura dos comandos dos artigos 169, II, “b”, 171 a 173 e 388 do RIPI/02
(correspondentes aos arts. 231, II, b, 233 a 235 e 466 do RIPI/2010). Na hipótese em
exame, a Fiscalização realizou o lançamento porque entendeu que, embora houvesse
prova do retorno dos produtos ao estoque, existiriam vícios no cumprimento das
obrigações acessórias que impediriam o aproveitamento do crédito. Nesse sentido,
consta da peça fiscal que os “sistemas internos, vale dizer, Registros de Saídas/Entradas,
Diário e planilhas excel não preenchem os requisitos legais para legitimar os créditos
por devoluções/retornos de saídas tributadas de VW” (fl. 34). Na impugnação
apresentada pela Recorrente, esta demonstrou que as ilações fiscais eram
improcedentes, pois o material disponibilizado era composto por diferentes elementos
reconhecidos por lei como idôneos, formando um conjunto tal que possibilitava avaliar
individualmente o registro da devolução ou retorno de mercadorias no seu
estabelecimento, de modo que não só se provou que houve a reintegração dos produtos
ao estoque (condição legal do direito ao crédito glosado), mas que as exigências do art.
388 do RIPI/2002 (art. 466 do RIPI/2010) foram atendidas, razão por que não se
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.257 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.001120/2010-58

poderia falar nem sequer em descumprimento de obrigação acessória. Isso porque o
material apresentado é integrado por: 1. Documentos contábeis. Compostos pelas
rubricas próprias que revelam a saída das mercadorias dos estabelecimentos da
Recorrente (contas 80000001 a 80000004, 80000008 a 800000014) e ulterior
recebimento em devolução (contas 36030400 e 36030402). Os veículos nela
mencionados podem ser identificados a partir dos seus números de chassis, coincidentes
nas rubricas de saída e entradas; 2. Notas fiscais. Revelam as saídas e ulteriores entradas
das mercadorias nos estabelecimentos da Recorrente, com a identificação dos produtos
mediante indicação dos números de chassis de cada um deles, dentre outras
características;
3. Livros Registros de Entradas e Saídas. Semelhantemente ao item anterior, os veículos
são identificados, dentre outras informações, pelos seus números de chassis, indicando
ainda as datas e as notas que espelham quando ingressaram e saíram de seu
estabelecimento; e 4. Planilhas e prints. Demonstrativos com as indicações de CNPJs,
inscrições estaduais, números de notas fiscais emitidas, valor das operações, IPI e,
sobretudo, chassis de veículos Assim, os documentos juntados aos autos, permite a
identificação individualizada dos veículos produzidos, mantidos em estoque,
movimentados, saídos, devolvidos e retornados ao estoque, pois, como é de
conhecimento geral, cada um desses produtos possui um número de chassi único, que
consta de toda a documentação e registro relativo a cada automóvel. Logo, os
documentos apresentados provam que os produtos saídos foram devolvidos ao
estabelecimento, identificação feita por meio do chassi não só no estoque, como
também de forma correspondente com a documentação contábil e as notas fiscais
apresentadas (Doc. 6 da Impugnação – fls. 2327/2342). Bem se vê que, que os
documentos juntados e às informações nele registradas são de absoluta idoneidade.
Verifica-se também que o sistema interno reúne, classifica e organiza as informações
fiscais e contábeis listadas, de modo a permitir a avaliação da regularidade de todas as
movimentações dos bens descritos. Assim, em conformidade com a dicção legal
(RIPI/02, art. 388 – RIPI/2010, art. 466), o sistema interno constitui controle
quantitativo de produtos que permite a perfeita apuração do estoque permanente, capaz
de substituir o livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque. O art. 388 do
RIPI/2002 (art. 466 do RIPI/2010) admite a utilização de sistema alternativo ao Livro
Registro de Controle da Produção e do Estoque, desde que tal sistema contemple o
“controle quantitativo de produtos que permita perfeita apuração do estoque
permanente” – o que, como visto, foi atendido pela Contribuinte. Assim, ainda que a
Contribuinte tivesse descumprido o requisito atinente à escrituração do Livro de
Registro de Controle da Produção e do Estoque [previsto no art. 388 do RIPI/2002],
deve ser observado que disposto no referido art. 190, I, exige a comprovação da efetiva
entrada dos produtos no estabelecimento industrial, por meio de documentação fiscal
idônea, isto é, este comando legal sobreleva o valor da situação fática ou real,
concernente ao retorno dos produtos ao estabelecimento vendedor, ao passo que o arts.
169 e 172 do RIPI/2002, valoriza em demasia o aspecto formal consistente na mera
escrituração do citado livro. No mesmo sentido, em reforço a prevalência da verdade
material sobre a verdade formal, no âmbito do lançamento de ofício, nos termos do
citado art. 191, são considerados escriturados e, portanto, passíveis de dedução os
créditos que o contribuinte comprovadamente tiver direito e que forem alegados até a
impugnação. Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso do
Contribuinte, em relação ao produtos que foram, através de outros documentos idôneos
provado a efetiva entrada.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para suprir os requisitos
exaustivamente dispostos pelo RIPI, não há que se sustentar o direito ao ressarcimento pleiteado,
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.257 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.001120/2010-58

Fl. 452
DF CARF MF
Original